Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no ..........0717309-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: ...Maria da Conceição Chagas Embargado: ....Azevedo Imóveis Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria da Conceição Chagas (Id. 46774788) contra a decisão (Id. 46490705) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissões no ato decisório impugnado. Verbera que o Relator desconsiderou os argumentos articulados pelo embargante em suas razões recursais. Afirma também que não houve o devido exame do acervo probatório coligido aos autos. Argumenta que os elementos de prova produzidos nos autos são suficientes para comprovar que o bem imóvel pode vir a ser adjudicado em favor da recorrente nos autos do processo no 0713355-53.2022.8.07.0015. Requer, portanto, que sejam afastadas as mencionadas omissões. A embargada ofereceu contrarrazões (Id. 47310340), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso interposto. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão ou decisão. Como assinalado, a embargante sustenta a ocorrência de omissões na decisão embargada. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde, alega a agravante que deve ser mantida na posse do imóvel situado na Casa 14, Bloco U, Quadra 10, no Cruzeiro Velho, diante da existência de comodato celebrado por tempo indeterminado. Ressalta-se que ao proprietário do imóvel é facultado reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, de acordo com a regra prevista no art. 1228 do Código Civil. É importante ressaltar que, ao lado da preferência, a sequela é característica essencial dos direitos reais. Em prestígio à sequela é reconhecido ao titular do domínio o poder de perseguir a coisa e obtê-la do poder de quem quer que seja, seja qual for à situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. Nesse sentido é a lição de Orlando Gomes (Direitos Reais, 1996): “As características dos direitos reais são a sequela e a preferência. (...) O direito de sequela é o que tem o titular de direito real de seguir a coisa em poder de todo e qualquer detentor ou possuidor. Para significá-lo, em toda a sua intensidade, diz-se que o direito real adere à coisa como a lepra ao corpo (uti lepra cuti). Não importam usurpações; acompanhará sempre a coisa.” Deve-se registrar que a mera possibilidade de que o referido bem venha a ser adjudicado em favor da embargante não afasta o “poder de sequela” reconhecido à embargada. Assim, a despeito das alegações articuladas pela recorrente, não está evidenciada “a probabilidade de provimento do recurso” propensa a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. É preciso ressaltar, ainda, que o ordenamento jurídico pátrio não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo singular. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1.Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2.Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3.Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido. (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. (Ressalvam-se os grifos) PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. DUPLICATA. SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS. RESPECTIVOS PROTESTOS. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA. 1. Nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes nem a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada. Não há violação ao artigo se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado. Inteligênciado artigo 700. 3. A duplicata, mesmo sem aceite, configura título hábil para instruir ação monitória se acompanhada das notas fiscais que descrevam as mercadorias e respectivos protestos. 4. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 5.Preliminar nulidade da sentença rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1425251, 07257663820208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Cumpram-se as demais determinações referidas no Id. 46490705. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini ...........................Relator